Tribunal: STF
Processo: ARE 836135
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 808.524. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A contratação temporária como suposta infração à vedação de preterição de vaga, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE 808.524-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/6/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo em mandado de segurança. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas. Contratação de empresa terceirizada. Preterição de candidato. Direito subjetivo à nomeação. Nomeação decorrente de decisão judicial. Preterição. Inexistência. Precedentes do STF”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.